Tribunal: TJMT
Processo: 1002188-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002188-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JEFFERSON NEVES DA SILVA - CPF: 705.407.631-10 (PACIENTE), GABRIEL DE JESUS BASTOS - CPF: 066.733.051-85 (PACIENTE), KATLEEN CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 064.880.071-73 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JEFFERSON NEVES DA SILVA - CPF: 705.407.631-10 (IMPETRANTE), GABRIEL DE JESUS BASTOS - CPF: 066.733.051-85 (IMPETRANTE), KATLEEN CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 064.880.071-73 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
1.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE DROGAS DE NATUREZA DELETÉRIA E VARIADA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. REJEIÇÃO. CUSTÓDIA DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
4
.
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL.
5
.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
1.
A variedade de drogas encontradas (40,08g de cocaína e 36,05g de maconha) e a apreensão de substância comumente utilizada no seu preparo (76,9g de ácido bórico) e materiais destinados ao embalo, por sinalizarem
a
gravidade concreta da conduta

e

um certo profissionalismo dos agentes,
constituem fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

1.2.
A incursão delitiva pretérita revela a periculosidade dos pacientes e a propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.
Não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se os pacientes serão condenados quando encerrada a ação penal, seja porque as investigações
ainda estão em fase preliminar,
o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da tipificação da conduta e do eventual preceito secundário aplicável ao caso.

5.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Jefferson Neves da Silva
,
Gabriel de Jesus Bastos
e
Katleen Cristina Oliveira de Freitas
vêm sendo submetidos a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT

converteu a prisão em flagrante dos
pacientes em preventiva
.

Esclarece que eles foram presos em flagrante delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

Sustenta que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, configura
antecipação da pena
e vulnera os princípios da
presunção de inocência
e
homogeneidade
das cautelares, além de alertar que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva seja
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 157356699).

Instruiu a inicial com documentos (ID 157364651).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 157590670).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 158233166).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 158376165), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LIMINAR INDEFERIDA – 1. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR, SENDO A DECISÃO PAUTADA E FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 2. SUSTENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA É COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA JÁ QUE NÃO CONSTITUI PENA – 3. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – INOCORRÊNCIA – MERAS CONJECTURAS ACERCA DO REGIME PRISIONAL QUE FUTURAMENTE SERÁ APLICADO NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS, MORMENTE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, JÁ QUE A PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO TEM CARÁTER PROVISÓRIO E CAUTELAR, NÃO GUARDANDO RELAÇÃO COM O REGIME PRISIONAL A SER FUTURAMENTE IMPOSTO – 4. AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NÃO SENDO SUFICIENTES A EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, QUANDO SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 4.2.2023, a Polícia Militar foi informada que uma mulher conhecida como “Alerquina”, mais tarde identificada como a paciente
Katleen Cristina Oliveira de Freitas
, estava vendendo drogas em frente a um imóvel residencial.

Em diligências, os agentes de segurança foram até o local indicado, onde surpreenderam a paciente “
na parte externa, encostada na grade do apartamento no. 7
”, e do lado interno, também encostados na grade, visualizaram os pacientes
Jefferson Neves da Silva

e

Gabriel de Jesus Bastos
.

Consta que assim que viram os policiais militares,
Jefferson
ocultou uma porção de maconha dentro da sua roupa íntima, enquanto
Gabriel
rapidamente colocou a maleta que trazia consigo sobre o lavatório da varanda do imóvel, dentro da qual foram encontrados, na sequência, três unidades de cocaína, duas porções de maconha, uma porção de ácido bórico, recortes plásticos semelhantes aos utilizados para o embalo de drogas, uma tigela de vidro e R$ 110,40 em espécie.

No total, consignou-se a apreensão de
40,08g de cocaína
,
36,05g de maconha
e 76,9g de ácido bórico em poder do grupo.

Os três foram presos em flagrante e encaminhados à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
visando garantir a ordem pública, conforme motivação que segue:

“Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de tráfico de drogas, principalmente em razão de haver apreensão de aproximadamente 40,8 g de Cocaína; 36,25g de Maconha; R$ 100,00 (cem reais); R$ 110,40 (cento e dez reais e quarenta centavos); 02 (duas) unidades de carteiro de cigarro; 01 (um) aparelho celular da Marca Samsung; 01 (uma) mala de mão com diversos plásticos recortados e 01 (um) recipiente de vidro, bem como ácido bórico, cuja substância é um dos elementos para realização da diluição de drogas, conforme laudo pericial de Id. 109102570 e termo de exibição e apreensão de Id. 109102556. Se não bastasse, conforme relatos dos agentes de polícia, ao perceber a equipe policial, o autuado Jefferson teria inserido suposta porção de drogas em suas vestes íntimas. Ademais,
em consulta ao sistema SIAP, constatou-se que autuado JEFFERSON NEVES DA SILVA responde ao termo circunstanciado de ocorrência n° 1008596-86.2022.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da 5a vara cível desta comarca, pela prática, em tese, do delito de ameaça. Com efeito, a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente
” (ID 157364651). Destaquei.

O douto magistrado também anotou:

“
O autuado GABRIEL DE JESUS BASTOS
responde ao termo circunstanciado de ocorrência n° 1006015-98.2022.8.11.0006 em trâmite perante o juízo da 5a vara cível desta comarca, pela prática, em tese, do delito de posse de drogas para consumo pessoal, bem como
responde à ação penal n° 1007678- 82.2022.8.11.0006 em trâmite perante o juízo da 3a vara criminal desta comarca, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas
. Com efeito, a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente (...).
A propósito, cumpre salientar que o autuado Gabriel foi colocado em liberdade provisória na data de 24/11/2022, mediante a imposição de cautelares diversas da prisão, pelo juízo 3a vara criminal, no bojo da ação penal n°1007678- 82.2022.8.11.0006, circunstâncias estas que demonstram que as cautelares não são suficientes para inibir a reiteração delitiva, notadamente por crime contra a saúde pública, estando, inclusive, utilizando tornozeleira eletrônica no momento da prisão, cujo aparelho estava descarregado, conforme afirmado por ele mesmo no momento do interrogatório perante à Autoridade Policial
” (ID 157364651). Destaquei.

E finalizou:

“KATLEEN CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS responde aos termos circunstanciados de ocorrência n° 1011628-02.2022.8.11.0006 e n° 1000395- 71.2023.8.11.0006, ambos em trâmite perante o juízo da 5a vara cível desta comarca, pela prática, em tese, do delito de posse de drogas para consumo pessoal, bem como responde ao inquérito policial n° 1009052-36.2022.8.11.0006 em trâmite perante o juízo da 3a vara criminal desta comarca, pela prática, em tese, do delito receptação. Com efeito,
a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente
” (ID 157364651). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a natureza variada das drogas (maconha e cocaína) e a apreensão de substância comumente utilizada no preparo (ácido bórico), acompanhada de materiais destinados ao embalo,
sinalizam a
gravidade concreta
da conduta

um certo profissionalismo dos agentes, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Há muito o
Superior Tribunal de Justiça
entende que: “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021).

Endossando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos de natureza variada e deletéria, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Mas não é só. O envolvimento dos três pacientes em
infrações penais pretéritas
revela a
periculosidade
do grupo e a propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, eis o
Enunciado no. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O entendimento é consolidado na
Corte Cidadã
:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Ainda dentro dessa temática, embora inquéritos policiais e ações penais em andamento não sirvam para incrementar eventual pena aplicada, eles são fundamentos
idôneos
da prisão preventiva decretada com vistas a garantir a ordem pública. O trânsito em julgado de condenação anterior, em linha oposta àquela defendida pelo impetrante,
não
é – e nunca foi – imprescindível para fins de caracterização da habitualidade delitiva.

Mais uma vez, colhe-se do
Superior Tribunal de Justiça
: “
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, não só as ações penais em curso, mas também os inquéritos policiais, constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
” (AgRg no RHC n. 165.907/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 1o.12.2022).

Prosseguindo, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, inclusive, já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18.12.2020).

Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a desconstituir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue mais um excerto de julgado da
Corte Cidadã
: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Assim, exposto esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade dos pacientes e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados na imposição da custódia impugnada.

Da mesma forma,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se os pacientes serão condenados quando encerrada a ação penal, seja porque as investigações
ainda estão em fase preliminar
, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da tipificação da conduta e do eventual preceito secundário aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se parte de aresto do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido” (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares alternativas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir a repetição de ilícitos, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, a
Corte Cidadã
já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e coibir novos atos ilícitos, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Jefferson Neves da Silva
,
Gabriel de Jesus Bastos
e
Katleen Cristina Oliveira de Freitas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023